Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-28.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000277-28.2022.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Laelson Luciano Pereira Defensora Pública: Dra. Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, DO CÓDIGO PENAL). ANÁLISE DO APELO DEFENSIVO PREJUDICADA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZA DE ORIGEM DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RAZÃO DO SEU ÓBITO, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Laelson Luciano Pereira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 16 de julho de 2021, por volta das 11h, na Travessa Cornélio Paz, Ginásio, no município de Serrinha/BA, o acusado subtraiu uma bicicleta (relíquia da década de 60), marca Caloi, cor preta, pertencente a Jair Marques dos Santos. Segundo se apurou, no dia 16.07.2021, por volta das 11h, a vítima deixou sua bicicleta em frente a um estabelecimento comercial localizado na Travessa Cornélio Paz, neste município [Serrinha], e saiu da via pública. Pouco tempo depois, o acusado passou pelo local e subtraiu a bicicleta, se evadindo logo em seguida. Consta que a vítima recebeu a informação de populares no sentido de que o denunciado era o autor da prática delitiva e posteriormente compareceu na Delegacia e comunicou o ocorrido. A polícia civil realizou diligências e localizou o acusado em posse da bicicleta subtraída. Em seguida, foi realizada a condução do denunciado para a DEPOL, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O bem móvel foi restituído à vítima”. III – Em suas razões de inconformismo, postula a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas ou em razão da aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente ao furto privilegiado, a reforma da dosimetria da pena, com a incidência da atenuante da confissão espontânea, e o afastamento da pena de multa. IV – Compulsando os autos, verifica-se que a análise dos pedidos formulados pela defesa encontra-se prejudicada, em virtude de ter sido colacionada ao feito sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha em 04/06/2025 (Id. 86065971), declarando extinta a punibilidade de Laelson Luciano Pereira, em razão do seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. A certidão de óbito de Laelson Luciano Pereira encontra-se acostada no Id. 86065970. V – Com efeito, a morte do agente é causa de extinção da punibilidade, conforme expressamente previsto no art. 107, inciso I, do Código Penal. Diante da comprovação do falecimento do Apelante por meio de documento hábil, a Juíza a quo declarou extinta a sua punibilidade, o que torna prejudicada a análise do Recurso de Apelação, por superveniente perda de seu objeto. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Laelson Luciano Pereira, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. VII – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000277-28.2022.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Laelson Luciano Pereira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.